Tribunal: TJSP
Processo: 1012444-50.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL PELOS COPROPRIETÁRIOS PRIVADOS DO USO E GOZO DO BEM – BENFEITORIAS A SEREM APURADAS EM AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.